Tribunal: TJDFT
Processo: 0710247-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710247-87.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WELSON FELIPE III BEZERRA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. USO DE ARMA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCURSO FORMAL. UM RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. OUTRO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou dois réus pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal), em concurso formal (art. 70 do CP). Os crimes foram praticados com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, resultando na subtração de bens de duas vítimas. Os réus foram presos em flagrante após perseguição policial e confessaram os crimes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade do reconhecimento fotográfico por suposta inobservância do art. 226 do CPP; (ii) avaliar a suficiência das provas para condenação; (iii) analisar a possibilidade de exclusão da majorante relativa ao uso de arma de fogo; e (iv) reavaliar a dosimetria das penas aplicadas, inclusive quanto aos antecedentes de um dos apelantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico foi rejeitada, pois a autoria foi corroborada por múltiplos elementos de prova independentes, incluindo confissão dos réus, prisão em flagrante e depoimentos das vítimas e policiais. 4 - A condenação foi mantida com base em conjunto probatório robusto, incluindo reconhecimento, apreensão de bens subtraídos, prisão em flagrante e confissão judicial. 5 - Foi reconhecida a validade da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, uma vez que o laudo pericial atestou sua eficiência parcial, com funcionamento de ao menos um dos sistemas de disparo. 6 -Não se aplica o princípio da insignificância ao crime de roubo, independentemente do valor dos bens subtraídos, dada a grave ameaça empregada. 7 - A tese defensiva de continuidade delitiva foi afastada, aplicando-se corretamente o concurso formal de crimes, pois houve violação de patrimônios de vítimas distintas em um único contexto. 8 - Foi acolhida parcialmente a apelação de um dos réus para afastar a valoração negativa dos antecedentes em razão da ausência de trânsito em julgado de condenação por falsa identidade à época da presente sentença, redimensionando-se a pena. 9 - A dosimetria observou os critérios legais, com adequada valoração das circunstâncias e consequências do crime, inexistindo bis in idem pela consideração do concurso de agentes na fixação da pena-base e como causa de aumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Preliminar rejeitada. Um recurso parcialmente provido. Outro recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - O reconhecimento fotográfico, mesmo que se fosse realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, é válido quando amparado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 2 - A confissão dos réus, aliada à prisão em flagrante, aos depoimentos consistentes e à apreensão dos bens, é suficiente para embasar a condenação por roubo majorado. 3 - A arma de fogo com funcionamento parcial é apta a justificar a incidência da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do CP. 4 - O concurso formal de crimes é aplicável quando há subtração de bens de vítimas distintas em uma única ação. 5 - Condenação não transitada em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria. 6 - O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de roubo, dada a violência ou grave ameaça à pessoa. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 266 do Código de Processo Penal, alegando nulidade do reconhecimento realizado na delegacia; b) artigos 157 do Código Penal, 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, asseverando haver ausência de prova da autoria dos fatos; c) artigos 59, 71, 157, § 2o-A, inciso I, todos do Código Penal, afirmando a ocorrência de bis in idem entre a valoração negativa das circunstâncias do crime e o reconhecimento do concurso de pessoas. Insurge-se contra a valoração depreciativa das consequências do crime. Argumenta que “se trata de circunstância subjetiva que não configura elementar do crime e não comunica ao coautor que não tinha qualquer ingerência sob a conduta do motorista, devendo ser decotado aumento, havendo excesso na dosimetria da pena.” Alega ser necessário o decote da causa de aumento do emprego de arma, tendo em vista que “o artefato possui problemas para efetuar disparos em seu lado esquerdo, não sendo totalmente eficiente.” (ID 74874776, p. 13). Defende, ainda, a ocorrência de crime continuado, em vez de concurso formal de crimes. Sustenta dissenso pretoriano com julgados do STJ, TJPE, TJCE e TJDFT, quanto à tese recursal relacionada à majorante pelo uso de arma de fogo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 266 do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74129903): (...) mesmo que se aventasse a hipótese de que o reconhecimento não tivesse seguido rigorosamente todas as formalidades legais, verifica-se que o acervo probatório não se originou exclusivamente do reconhecimento, tampouco o procedimento foi o único meio de prova utilizado para a condenação. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece transcurso o especial quanto à alegada violação aos artigos 59, 71, 157 caput e § 2o-A, inciso I, todos do Código Penal, 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Acresça-se, ainda, a propósito, que a “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004